Tribunal: TJES
Processo: 0014280-23.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014280-23.2006.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: REGINALDO SANTOS RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS E ELEMENTOS INQUISITORIAIS NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM PROVAS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA. RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que impronunciou o réu, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), por insuficiência de indícios de autoria.
2.
A acusação imputou ao apelado a autoria intelectual do homicídio, executado por um terceiro já falecido, alegando que o crime teria sido cometido por motivo torpe (ciúme) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
3.
O juízo de primeiro grau, com base no art. 414, do Código de Processo Penal, concluiu pela ausência de prova judicializada apta a sustentar a pronúncia, diante de depoimentos indiretos e rumores não confirmados sob o crivo do contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, não ratificados em juízo, podem fundamentar decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se o princípio
in dubio pro societate
pode justificar o envio do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri na ausência de indícios suficientes de autoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O art. 155, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, sendo vedado fundamentar a decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação.
6.
Elementos colhidos no inquérito policial, salvo as provas irrepetíveis, cautelares ou antecipadas, não possuem autonomia probatória suficiente para embasar a pronúncia.
7.
Testemunhos indiretos ou de “ouvir dizer” (
hearsay testimony
), ainda que prestados em juízo, não são idôneos para comprovar autoria delitiva, pois carecem de contato direto com o fato e violam o contraditório substancial.
8.
A prova judicializada se revelou- insuficiente: a única testemunha ouvida em juízo negou conhecimento direto sobre eventual envolvimento do apelado, enfraquecendo a tese acusatória.
9.
A morte de outra testemunha, que havia atribuído o crime ao réu na fase policial, impossibilitou a confirmação de suas declarações em juízo, retirando-lhes qualquer valor probatório autônomo.
10.
O princípio
in dubio pro societate
, outrora invocado na fase de pronúncia, é incompatível com a presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e com o devido processo legal, não podendo suprir a ausência de indícios mínimos de autoria.
11.
O juízo de admissibilidade da acusação, previsto no art. 413, do CPP, exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se contentando com meras possibilidades ou conjecturas baseadas em boatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recurso ministerial desprovido. Sentença de impronúncia mantida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 413 e 414; CF/1988, art. 5º, LVII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.315.345/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª T., j. 08.08.2023. STJ, HC 776.333/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 11.06.2024. STJ, AgRg no AREsp 2.105.893/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª T., j. 04.03.2024.STJ, AgRg-HC 1.006.470/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 02.09.2025. STJ, AgRg-AREsp 2.221.624/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª T., j. 10.09.2024. STJ, AgRg-AREsp 2.663.781/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., j. 09.09.2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra (fls. 281/283), que impronunciou o apelado
REGINALDO SANTOS RIBEIRO
, das imputações relativas ao crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, supostamente praticado em face de Ronaldo Soares Mariano.

A denúncia às fls. 2/3, narrou que:

“
(...) no dia 22/06/2003, por volta de 11h, na Rua Alfredo Galeno, nº 1, Vila Nova de Colares, Serra/ES, Luciano da Purificação Lima (falecido), a mando do denunciado, com unidade de desígnios e vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima RONALDO SOARES MARIANO, produzindo-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 36, causa suficiente de sua morte.

Consta nos autos que, na data citada, o executor foi a procura da vítima, encontrando-a em frente a sua residência bebendo com amigos, tendo, a mesma, oferecido uma bebida ao executor. Quando a vítima virou de costas, Luciano sacou de uma arma de fogo e desferiu disparos contra a vítima, que faleceu no local, oportunidade em que o executor fugiu.

Extrai-se dos autos que o crime foi cometido a mando do Denunciado, uma vez que este pediu para Luciano matar Cleir, irmão da vítima, mas como este tinha fugido do bairro, o mesmo mandou matar a vítima no seu lugar.

Logo, observa-se que o crime foi cometido por motivo torpe, haja vista que o crime foi motivado por ciúmes, já que a ex-mulher do denunciado tinha um caso com o irmão da vítima.

Adernais, ressalta-se que o crime foi cometido de modo que impossibilitou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida pelo seu algoz quando estava de costas.
(
...
)
”
.

Como dito, diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

impronunciou
o réu do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal.

Como forma de fundamentar a sentença de impronúncia, a MM. Juíza
a quo
afirmou que:

“A materialidade do delito restou comprovada através do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 39.

Passo, então, à análise no que tange aos indícios suficientes de autoria com base no conjunto probatório constante do feito.

Consoante análise dos autos, entendo ser caso de impronúncia.

A testemunha Janaina Alves Pereira de Jesus Soares, ao ser ouvida em Juízo (fls. 190), confirmou que em fase policial, atribuiu a suspeita de que Reginaldo foi o mandante do crime, porém informou que não sabe se essa é a realidade dos fatos e que na época ouviu diversas versões. Vejamos:

‘[...] DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, ÀS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE a depoente estava jogando damas na calçada da casa de sua irmã, casada com RONALDO, e este estava bebendo cachaça com um rapaz, na entrada da casa dele; quando ouviu o primeiro disparo na entrada do quintal da casa dele, olhou e viu que RONALDO estava entrando na casa dele e o rapaz atirou pelas costas dele; que a depoente se levantou e foi onde RONALDO estava caído no chão; que o rapaz ficou com a arma na mão, depois colocou na cintura e saiu em sua bicicleta; que o rapaz era uma pessoa desconhecida para a depoente mas depois do crime, ouviu dizer que o nome dele é LUCIANO; que conhece REGINALDO e não sabe qual seria o envolvimento dele neste crime. [...] que não houve discussão, pelo contrário, eles estavam bebendo cachaça juntos; que ele não falou nada para a vítima antes de atirar; que Ronaldo ofereceu cachaça para a pessoa que atirou nele; que acho que eles tomaram 2 doses juntos; que eles tomaram a primeira dose, foram para fora, os dois ainda conversaram ali no banco; que depois da segunda dose, que o Ronaldo foi entrar esse rapaz atirou nele pelas costas [...] que confirma a primeira motivação que falou na delegacia; que não me recordo como a pessoa que cometeu o crime era fisicamente; que a gente ouve uma fofoquinha daqui e de lá, que como foi dito o Cleir teria se envolvido com a esposa do Regis e aí contratou alguém para matar, coisa assim [...] que são conversas que os outros me contam, mas não dou certeza de nada. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE segundo sua irmã POLIANA, ela estava sendo perseguida por LUCIANO e por isto ela foi embora do Estado; que não se recorda se Poliana ou Patrícia tivesse pedido para a depoente não contar nada para a Polícia [...]’ [g.n.].

Por fim, a testemunha Aldena Barbosa de Oliveira, ouvida em Juízo, afirmou que surgiram comentários de que Reginaldo estava envolvido no homicídio, mas que não foi a realidade dos fatos, além de confirmar que também apareceram comentários de outras versões. Eis:

‘[...] Que eu trabalhava junto com a mãe da vítima; que Luciano era irmão do meu genro; que depois que a invasão toda ficou sabendo, chegou lá em casa desesperado falando, só que falou que era meu genro, só que meu genro estava trabalhando em Civit; que fui na delegacia para desembolar, porque foi Luciano, irmão do meu genro, não foi ele, foi o irmão dele perdido que ele tinha; que diz que eles brigaram, porque os dois bebiam; que brigaram e depois botou a culpa no outro que não estava nem lugar, botou a culpa no meu genro também; que falaram que Luciano matou; que a pessoas falaram que Luciano matou a mando do Regis, mas não foi, eles brigaram por causa de bebedeira e droga também; que não lembro se falei isso na delegacia; que eu nem sabia quem era Regis; que rolou o comentário que Regis estava envolvido nesse homicídio por causa de uma mulher, mas depois também rolou que foi meu genro que não teve nada a ver; que não presenciei o homicídio [...]” [g.n.] - Trecho parafraseado do depoimento prestado de forma oral, registrado na mídia de fls. 268.

Vale pontuar que as testemunhas Thiago e Dulcinéia que atribuíram a autoria dos fatos ao denunciado em fase policial (fls.33 e 37), não foram arroladas pelo MPE na denúncia e, por consequência, não foram ouvidas judicialmente.

Outrossim, chamo a atenção para o fato de que as demais testemunhas que atribuíram a autoria do crime ao acusado, não foram localizadas para ratificarem seus depoimentos em juízo. Além disso, ao prestarem depoimento em fase policial, as testemunhas informaram que ouviram de terceiros sobre a motivação do crime

Sendo assim, observo que os indícios que outrora recaíam sobre o réu restringiram-se a depoimentos prestados em fase policial, não sendo ratificados em juízo.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado negou a autoria do crime.

No exame dos elementos probatórios acostados aos autos, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos necessários à pronúncia (art. 413, CPP), pois são insuficientes os indícios de autoria produzidos em Juízo.

Não há provas judiciais suficientes que evidenciem que o acusado participou da ação criminosa. Examinando o acervo indiciário em toda sua completude, vejo que não foram produzidos em Juízo indícios de autoria em seu desfavor, nem houve a ratificação dos elementos de convicção produzidos na fase inquisitorial. (...). Desse modo, os indícios registrados não se mostram seguros e consistentes o suficiente para levar o acusado a julgamento popular.

Em face do cenário apresentado, não foi possível atingir a conclusão de que o réu teria incorrido no crime que lhe é imputado, impondo-se, portanto, a aplicação do art. 414, do CPP.

Diante disso, ausentes nos autos provas suficientes à responsabilização penal do réu, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, IMPRONUNCIO REGINALDO SANTOS RIBEIRO, qualificado nos autos, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. (...)”.

Com base nessa conclusão, o Ministério Público de 1° grau interpôs o presente recurso, objetivando a pronúncia do apelado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, supostamente praticado em face de Ronaldo Soares Mariano.

Para tanto, sustenta o
Parquet
de 1º grau

que, apesar da fragilidade probatória na fase judicializada, os elementos colhidos durante a investigação fornecem indícios suficientes de autoria intelectual a justificar o juízo de admissibilidade da acusação, sob a égide do remanescente princípio
in dubio pro societate
.

Pois bem. Ciente de tais considerações,
adianto que não assiste razão ao órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição
. Explico.

Isso porque, muito embora a materialidade esteja estampada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fl. 36, que atestou a morte da vítima Ronaldo Soares Mariano em decorrência de lesões fatais provocadas por projetis de arma de fogo, entendo que não restou comprovada a existência de indícios mínimos de que o apelado teria sido o autor (mandante) do homicídio em análise.

No ponto, destaco que o conjunto probatório, conforme detalhado tanto na sentença impugnada quanto no parecer ministerial de segunda instância, revela que a imputação da autoria intelectual ao apelado foi construída, desde a fase investigativa inicial em 2003, sobre a base frágil e precária de boatos, rumores ou testemunhos de ‘ouvir dizer’ (
hearsay testimony
), sem que tais informações tivessem sido revestidas de qualquer lastro factual idôneo ou corroboradas por elementos concretos independentes.

Em verdade, o único elemento que, em tese, apontaria diretamente para o recorrido como sendo o mandante do crime reside no depoimento não judicializado da testemunha Valdenir de Souza Almeida (fl. 30), que, em sede policial, declarou que o crime fora motivado por vingança e ciúmes, afirmando que o nome do mandante era ‘RÉGIS’ e o executor LUCIANO, os quais agiram por Cleir, irmão da vítima, ter fugido com a ex-mulher de Reginaldo.

Todavia, tal prova indiciária, por mais detalhada que fosse a informação ali contida, jamais foi confirmada em juízo, visto que a testemunha Valdenir faleceu prematuramente em março de 2006, conforme certidão de óbito acostada aos autos (pág. 28 do vol 001 parte 02).

Desse modo, a impossibilidade de sujeitar o depoimento de Valdenir de Souza Almeida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, devido ao óbito da testemunha, implica a sua desvaloração como prova única para embasar a pronúncia, posto que o artigo 155, do Código de Processo Penal, é categórico ao dispor que “
o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”. Nesse sentido:

III. Razões de decidir 5. Elementos informativos do inquérito, ressalvadas as provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, não podem fundamentar a pronúncia, conforme o art. 155 do CPP. 6. Testemunhos indiretos, mesmo prestados em juízo, não são aptos para comprovar a autoria ou qualquer elemento do crime, sendo insuficientes para sustentar a pronúncia. 7. No caso concreto, os depoimentos apresentados consistem em relatos indiretos ou colhidos na fase inquisitiva, sem confirmação em juízo, configurando prova desprovida de autonomia para sustentar a pronúncia. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. Elementos informativos do inquérito, ressalvadas as provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, não podem fundamentar a pronúncia, conforme o art. 155 do CPP. 2. Testemunhos indiretos, mesmo prestados em juízo, não são aptos para comprovar a autoria ou qualquer elemento do crime. 3. A pronúncia exige prova direta e específica de cada elemento do crime, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp 2.315.345/PR, Rel. Min. João Otávio de noronha, quinta turma, julgado em 08.08.2023; STJ, HC 776.333/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, quinta turma, julgado em 11.06.2024; STJ, AGRG no aresp 2.105.893/RS, Rel. Min. João Otávio de noronha, quinta turma, julgado em 04.03.2024. (STJ; AgRg-AREsp 2.974.185; Proc. 2025/0232758-7; MG; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/10/2025; DJE 15/10/2025).

Nesse contexto, a situação suso delineada não se revela apta a convalidar a prova inquisitorial em detrimento das garantias constitucionais do acusado, sobretudo porque os demais elementos informativos coligidos na fase policial se limitaram à reprodução de comentários circulantes no bairro, consubstanciando-se em mero testemunho indireto, destituído de força apta a subsidiar a pronúncia, que exige solidez mínima probatória.

No ponto, destaca-se que a testemunha Aldena Barbosa de Oliveira, ouvida na fase investigativa (fl. 27), afirmou ter ouvido “comentários que o RÉGIS e o LUCIANO é que mataram o RONALDO”, sem, contudo, presenciar os fatos ou indicar a fonte primária de tal afirmação. De igual modo, a testemunha Janaina Alves Pereira de Jesus Soares, em sede policial (fls. 31/32), relatou ter “ficado sabendo duas versões sobre a motivação do crime”, sendo uma delas a de que “o RÉGIS poderia ter contratado esta pessoa”, também por força de comentários ouvidos, evidenciando a base especulativa da acusação.

E não é só. A escassez probatória foi agravada a partir da instrução processual, eis que na audiência de instrução e julgamento realizada em 5 de junho de 2017 (fls. 18 e 19), a única testemunha que compareceu e foi ouvida em juízo, Janaina Alves Pereira de Jesus Soares, foi categórica ao isentar o apelado de qualquer envolvimento que lhe fosse de conhecimento direto, afirmando expressamente que “conhece REGINALDO, mas não sabe qual seria o envolvimento dele neste crime”. Ou seja, tal depoimento judicial, único lastro probatório oral produzido em juízo, não apenas falhou em corroborar a tese acusatória, como a enfraqueceu irremediavelmente.

Nesse viés, importante ainda sublinhar que o próprio executor material dos disparos, Luciano da Purificação Lima, faleceu apenas quatro meses após o crime (em 12/11/2003, conforme certidão de óbito à fl. 83), o que obstou qualquer possibilidade de elucidação crucial dos fatos, eliminando a fonte direta que poderia, eventualmente, confirmar ou desmentir a condição de mandante atribuída ao apelado.

Nesse sentido, como delineado anteriormente, “o Superior Tribunal de Justiça entende que ‘a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP’, bem como que ‘[o] testemunho indireto ou por ouvir dizer (hearsay testimony) não é apto a embasar a pronúncia’ (AGRG no HC n. 703.960/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021)”. STJ; AgRg-HC 1.006.470; Proc. 2025/0188993-8; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 02/09/2025).

Ou seja, a decisão de pronúncia que submete o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, por ser um ato jurisdicional de alta gravidade, requer mais do que elementos especulativos e testemunhas de “ouvir dizer”. Como visto, a Corte Superior é explícita ao afastar a legitimidade de pronunciar um acusado apenas com base em informações de cunho indireto, que não oferecem ao réu a prerrogativa constitucional de se defender do elemento acusatório.

Nessa perspectiva, válido consignar que “o entendimento dogmático (outrora) firmado quanto à aplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
, na rarefeita fase de pronúncia (ora aplicado pelo Tribunal
a quo
e suplicado pelo órgão ministerial), vem sendo arrefecido - à luz da subjacente teoria da dissonância cognitiva (Festinger, 1957) - por ambas Cortes de Superposição. Com efeito, não mais se aplica a referida ‘pseudonorma’, com base nos edificantes princípios da legalidade, do devido processo legal e, sobretudo, da presunção de inocência, conjugados à interpretação sistêmica dos arts. 413 e 414, ambos do CPP, quando o
standard
probatório delineado nos autos não preenche (necessário) juízo de probabilidade (e não de mera prospecção/possibilidade) da acusação”. (STJ; AgRg-AREsp 2.221.624; Proc. 2022/0312148-9; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 10/09/2024; DJE 13/09/2024). Em idêntica orientação:

(...). Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia deve estar fundamentada em elementos probatórios judicializados que comprovem a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O testemunho de "ouvir dizer" não é apto para fundamentar a pronúncia, sendo vedada a utilização exclusiva de elementos colhidos na fase inquisitorial. 3.
O princípio
in dubio pro societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, sendo incompatível com a presunção de inocência
. 4. O óbice da Súmula nº 7/STJ impede o reexame do acervo fático-probatório na via do Recurso Especial. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 413 e 414; CF/1988, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp 2.142.384/RS, Rel. Min. Joel ilan paciornik, quinta turma, julgado em 24.10.2023; STJ, AGRG no aresp 2.499.216/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, quinta turma, julgado em 10.06.2025. (STJ; AgRg-AREsp 2.663.781; Proc. 2024/0208728-5; GO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 09/09/2025; DJE 16/09/2025)

Destarte, a tese de submissão do apelado ao Conselho de Sentença, com base em meras suspeitas ou em depoimentos não judicializados, choca-se frontalmente com a primazia do Estado Democrático de Direito e os princípios da presunção de não culpabilidade (ou presunção de inocência) e do devido processo legal, na medida em que, a pronúncia, como marco processual que encerra o juízo de prelibação e abre a porta para o julgamento popular, demanda um
standard
probatório mínimo que indique, ao menos, um juízo de probabilidade da autoria delitiva, jamais se contentando com a mera possibilidade da prática delitiva.

Sendo assim, a meu sentir, a manutenção da impronúncia de REGINALDO SANTOS RIBEIRO é, portanto, um ato de estrita obediência ao comando constitucional e à interpretação processual penal moderna, que impõe um filtro rigoroso no
judicium accusationis
contra imputações infundadas ou não suportadas por provas judicializadas.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso ministerial e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de impronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)